Tribunal: TJES
Processo: 5005114-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005114-37.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALAIR AMELIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de juntada do contrato social da empresa Linhares Automóveis Ltda, que, segundo alega, seria necessário para comprovar a legitimidade ativa da Embargada em ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à legitimidade ativa da Embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a pretensão de prequestionamento autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se restringem às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa da Embargada, com base em sua participação direta no contrato de promessa de compra e venda, bem como em decisão anterior no Agravo de Instrumento n.º 5005484-09.2023.8.08.0000, não havendo omissão a ser sanada.

A apresentação do contrato social da empresa mencionada não é relevante para a solução da controvérsia, dado que a legitimidade da Embargada foi reconhecida com base em sua atuação pessoal no negócio jurídico.

A utilização dos embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento é inadmissível na ausência de vício no julgado, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

Não se configurando caráter manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A existência de decisão anterior reconhecendo a legitimidade ativa da parte impede a caracterização de omissão quanto à análise do ponto.

O prequestionamento de matéria infraconstitucional ou constitucional não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024;
TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025;
TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025;
TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005114-37.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
CZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA:
ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN,

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de juntada do contrato social da empresa Linhares Automóveis LTDA. Alega que tal documento seria imprescindível para comprovar que a embargada, Alair Amélia Nespoli Ceolin, detém poderes para, de forma isolada, propor a ação de execução.

No caso em análise, o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e suficiente todos os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos pelas partes, destacando expressamente as razões que fundamentaram a rejeição da alegação de ilegitimidade da Embargada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

A questão da legitimidade da Apelada já foi apreciada por este egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5005484-09.2023.8.08.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

[...]

Além disso, a sentença recorrida foi categórica ao consignar que a Apelada figurou como promitente vendedora no contrato de promessa de compra e venda, ao lado da pessoa jurídica Linhares Automóveis Ltda e de Pedro Ceolin Sobrinho, de modo que sua legitimidade decorre diretamente do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade da Apelada.

Conforme destacado no acórdão, a legitimidade da Sra. Alair Amélia Nespoli Ceolin decorre de sua participação direta no negócio jurídico como promitente vendedora. Portanto, a apresentação do contrato social da referida empresa é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o acórdão ressaltou que a legitimidade da embargada já foi objeto de análise e reconhecimento em decisão anterior, proferida no Agravo de Instrumento nº 5005484-09.2023.8.08.0000, o que reforça a ausência de qualquer omissão no julgado.

Fica evidente, portanto, que a pretensão da Embargante é tão somente rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela oposição de embargos que visam, unicamente, protelar o andamento do feito.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável à Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela Embargada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório, de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.